Tribunal: TJBA
Processo: 8013879-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013879-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA BORBA

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante/Embargante, sob alegação de omissão quanto à análise da documentação e à oportunidade de complementação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça sem ter apreciado adequadamente os documentos juntados e sem oportunizar a complementação da prova da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Dito isso, não há omissão no acórdão embargado, pois foi oportunizada à parte a juntada de documentos complementares, conforme despacho nos autos, tendo sido apresentadas informações bancárias insuficientes e referentes a período pretérito.

5. A exigência de apresentação de extratos bancários atualizados de todas as contas da parte não configura excesso ou prova impossível, tratando-se de documento de fácil acesso ao titular da conta.

6. A declaração de imposto de renda não substitui a comprovação atualizada da situação financeira, pois demonstra apenas o saldo no último dia do exercício fiscal.

7. Ademais, o acórdão embargado apresentou fundamentos não impugnados pelo recurso, o que afasta eventual alegação de omissão.

8. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão sob a via inadequada dos embargos declaratórios, o que não é admitido na ausência dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça não é omissa quando oportuniza a parte a complementação documental e analisa os documentos apresentados.

2.

A exigência de apresentação de extratos bancários atualizados de todas as contas da parte não constitui prova excessiva ou negativa.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8013879-49.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante e Embargado, respectivamente,
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA

e
REINALDO DE OLIVEIRA BORBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA